Tribunal: TJSP
Processo: 2188318-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Terceiro interessado – Insurgência contra a decisão que autorizou o inventariante dativo a contratar advogado de sua confiança visando a propositura de ação anulatória relativa à alienação de imóvel prometido à venda pelo inventariado, por estar interditado à época e não haver autorização do juízo, indeferindo o pedido para direta colação e partilha do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Terceiro interessado – Insurgência contra a decisão que autorizou o inventariante dativo a contratar advogado de sua confiança visando a propositura de ação anulatória relativa à alienação de imóvel prometido à venda pelo inventariado, por estar interditado à época e não haver autorização do juízo, indeferindo o pedido para direta colação e partilha do imóvel em questão – Mera ineficácia do ato, pela possibilidade de convalidação judicial – Inteligência do parágrafo único do art. 1.748 do CC – Ato anulável e não nulo - Sem a anulação do Instrumento de Promessa de Compra e Venda e Cessão e Outras Avenças dos direitos sobre o imóvel, pela existência e validade do ato de natureza obrigacional, este não pode ser partilhado entre os herdeiros, ainda que permaneça registralmente em nome do falecido, não se aplicando o contido no art. 1.784 do Código Civil de 2002 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188318-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO PEKNY EIRELI, são agravados RITA DE CASSIA SALEM HAWAT,
NELSON SALEM JUNIOR, MARIA CECÍLIA SALEM, EDUARDO SALEM,
NELSON SALEM (ESPÓLIO) e PEDRO SALES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188318-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21.159
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2188318-35.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1112002-62.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (11a Vara da Família e Sucessões Central)
Agravante: Auto Posto Pekny Eireli
Agravados:Rita de Cássia Salem Hawat e outros
Juíza: Manoela Assef da Silva
Voto n. 21.159
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário –
Terceiro interessado – Insurgência contra a decisão que
autorizou o inventariante dativo a contratar advogado de sua
confiança visando a propositura de ação anulatória relativa à
alienação de imóvel prometido à venda pelo inventariado, por
estar interditado à época e não haver autorização do juízo,
indeferindo o pedido para direta colação e partilha do imóvel
em questão – Mera ineficácia do ato, pela possibilidade de
convalidação judicial – Inteligência do parágrafo único do art.
1.748 do CC – Ato anulável e não nulo - Sem a anulação do
Instrumento de Promessa de Compra e Venda e Cessão e
Outras Avenças dos direitos sobre o imóvel, pela existência e
validade do ato de natureza obrigacional, este não pode ser
partilhado
entre
os
herdeiros,
ainda
que
permaneça
registralmente em nome do falecido, não se aplicando o
contido no art. 1.784 do Código Civil de 2002 – Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Nelson Salem, das
decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 28/30 e 32/33 (embargos de
declaração), na parte em que autorizou o inventariante dativo a contratar
advogado de sua confiança visando a propositura de ação anulatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188318-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21.159
3
relativa à alienação do imóvel sito à Rua Diogo Jacome, n. 661,
indeferindo o pedido para direta colação e partilha do imóvel em questão.
Sustenta o recorrente que, nos termos do art. 1.245, §
1o, do CC, a propriedade do imóvel somente se transfere entre vivos
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o que não
ocorreu até o momento, devendo se observar, portanto, o disposto no art.
620, IV, 'a', do CPC/2015 para se incluir o imóvel nas primeiras
declarações do inventariante e, no mais, afirma ser desnecessária a
propositura de ação autônoma para obter a anulabilidade do negócio
jurídico de compra e venda relativo ao imóvel, uma vez que, nos termos do
art. 1.748, IV, do CC/2015, a eficácia da venda de imóvel pelo tutor
depende de ulterior aprovação do Juiz, o que não se verificou até o
momento, devendo, portanto, ser admitida a colação e partilha do imóvel.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja determinada a colação e partilha do imóvel da rua Diogo
Jacome, n. 661, que continua sendo de titularidade do Espólio de Nelson
Salem (cf. matrícula no 86.299, Registro no 5 - fls. 1.326/1.331) e,
subsidiariamente, para determinar que cabe aos compromissários
compradores ajuizar autônoma para obter a aprovação ulterior do Juiz com
base no art. 1.748, IV, parágrafo único, do CC.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Quando da realização do Instrumento de Promessa de
Compra e Venda e Cessão e Outras Avenças de fls. 214/218, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188318-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21.159
4
inventariado, promitente vendedor, estava interditado, e apesar de
representado por seu curador, não havia autorização judicial para a venda
do bem, em observância ao disposto no inciso V do art. 1.748 do Código
Civil.
Como esclarece o I. Desembargador Milton Paulo de
Carvalho Filho1, do parágrafo único do citado dispositivo ao permitir a
convalidação do ato a posteriori pelo juiz, decorre que "o ato praticado
sem autorização judicial não será nulo, mas anulável".
Acentua o E. Flávio Tartuce2 que as hipóteses
apontadas nos incisos do art. 1.748 do Código Civil são de outorga
judicial, e "a falta desta gera a ineficácia do ato, até que ocorra a
confirmação", e não sua inexistência e invalidade.
Preleciona o festejado Professor Antônio Junqueira de
Azevedo3 que: "se, no plano da existência, faltar um dos elementos
próprios a todos os negócios jurídicos (elementos gerais), não há negócio
jurídico; poderá haver um ato jurídico em sentido restrito ou um fato
jurídico, e é isso que se chama 'negócio inexistente'. Se houver os
elementos, mas, passando ao plano da validade, faltar um requisito neles
exigido, o negócio existe, mas não é válido. Finalmente, se houver os
elementos e se os requisitos estiverem preenchidos, mas faltar um fator de
eficácia, o negócio existe, é válido, mas ineficaz (ineficácia em sentido
restrito)".
1 CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coord.
Cezar Peluso. 12a ed. Barueri: Manole, 2018, p. 2030-1.
2 TARTUCE, Flávio. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Anderson Schreiber et al. Rio
de Janeiro: Forense, 2019, p.1384.
3 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4a ed. São Paulo:
Saraiva, 2002, p.63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188318-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21.159
5
Sem a anulação do Instrumento de Promessa de
Compra e Venda e Cessão e Outras Avenças dos direitos sobre o imóvel,
pela existência e validade do ato de natureza obrigacional, este não pode
ser partilhado entre os herdeiros, ainda que permaneça registralmente em
nome do falecido, não se aplicando o contido no art. 1.784 do Código Civil
de 2002 que dispõe que: "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários", nem é possível trazê-lo à
colação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica